Tribunal: TJDFT
Processo: 0009661-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0009661-56.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARLI RODRIGUES APELADO: SIMONE SOARES DIAS DESPACHO Na petição de ID no 15824151 a Defensoria Pública do Distrito Federal suscita desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, constatada a ausência de digitalização da fl. 42 correspondente à peça de id n. 13717472. Dessa forma, proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso. Após, dê-se novas vistas às partes. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020.